Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0717990-93.2020.8.07.0000 Paciente: DANILO RAMOS RABELO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Karyni de Souza Silva, OAB/DF 59.864, em favor de DANILO RAMOS RABELO, denunciado como incurso no artigo 35, caput, da lei 11.343/06 (em relação ao primeiro grupo) e artigo 33 c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (duas vezes: episódios envolvendo as “mulas” JOYCE e PAULA) e artigo 35, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (em relação ao segundo grupo), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo na instrução processual. Informa a Impetrante que em 20 de dezembro de 2019, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor do paciente, expedidos pelo juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ora impetrado. Desde então, o paciente se encontra privado de sua liberdade. Alega que o paciente já se encontra privado de sua liberdade há exatos 200 (duzentos) dias, sem que tenha audiência designada, nem sequer previsão para o início da instrução criminal. Resumido o essencial, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham No presente caso, da documentação vinda aos autos, bem como da consulta do Dados do processo referência não vislumbro as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, inclusive levando em consideração o momento de grande instabilidade causado pelo Covid-19, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Solicitem-se, as informações ao Juiz processante. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator